Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado especialmente na palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e fotografias, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; e (ii) saber se houve a excludente de antijuridicidade da legítima defesa, em relação à lesão corporal; (iii) saber se houve o elemento do tipo de fundado temor, em relação ao crime de ameaça; (iv) avaliar se a fundamentação do descredenciamento da culpabilidade é idônea; (v) avaliar se o critério de exasperação da pena-base é razoável e (vi) examinar se o valor arbitrado a título de reparação por danos morais se mostra razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando os delitos ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.
4. O depoimento da vítima, prestado de forma coerente e detalhada em ambas as fases da persecução penal, encontra-se em harmonia com as demais provas dos autos, como o laudo de exame de corpo de delito e as fotografias das lesões, o que confere robustez ao conjunto probatório e autoriza a condenação.
5. A tese de agressões recíprocas não se sustenta quando a reação do acusado se mostra desproporcional, especialmente considerando a disparidade de força física entre agressor e vítima, cabendo à defesa o ônus de comprovar a excludente de ilicitude da legítima defesa, o que não ocorreu no caso, em vista da desproporcionalidade da reação.
6. O dolo específico do agente, quanto ao crime de ameaça, restou demonstrado pelo ato com potencial de causar temor real na vítima à época dos fatos, que o admitiu, tanto que se dirigiu à Delegacia para registrar ocorrência, representar pela apuração dos fatos e requerer medidas protetivas.
7. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, considerando que vários golpes foram dados na cabeça da vítima, região de potencial letalidade.
8. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima como critério legítimo de exasperação na dosimetria, não havendo direito subjetivo à adoção de fração específica.
9. A condenação à reparação por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, pois o dano é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria violação à dignidade, honra e paz da vítima. O valor fixado deve ser mantido quando arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por elementos probatórios como laudo pericial e fotografias, constitui prova suficiente para a condenação, afastando a alegação de insuficiência probatória, sendo devida a reparação por danos morais in re ipsa, cujo valor deve ser mantido se fixado com razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 25, 61, II, "f", 69, 71, 77, 129, § 13, e 147; Código de Processo Penal; artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.761.373/DF; TJDFT, Acórdão 2011573, 0715906-65.2024.8.07.0005; TJDFT, Acórdão 2075274, 0706735-97.2023.8.07.0012; TJDFT, Acórdão 2057412, 0726019-72.2024.8.07.0007; TJDFT, Acórdão 1789543, 07161463720228070001.